Tribunal: CARF
Processo: 10530.720823/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720823/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BIOPLAST - PROJETOS, MOLDES E TRANSFORMACAO DE
TERMOPLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos
presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força
para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para
efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente
efetivado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720823/2010-09
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720823/2010-09

Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), o qual julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
Trata-se do Auto de Infração identificado pelo DEBCAD no 37.145.5499, emitido em
nome do contribuinte acima identificado para a constituição de crédito tributário
relativo às contribuições sociais previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com
valor atualizado de R$ 95.453,87 (noventa e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três
reais e oitenta e sete centavos), além dos juros e da multa.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/38) e com o Discriminativo Analítico do
Débito - DAD (fls. 04/10), foram lançadas a contribuição da empresa incidente sobre a
remuneração paga aos empregados, com alíquota de 20%, bem como a contribuição da
empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, cuja
alíquota aplicável é de 2%. As contribuições lançadas referem-se ao período de janeiro
de 2005 a junho de 2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada era optante pelo SIMPLES –
Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e das
empresas de pequeno porte, tendo sido excluída de ofício por meio do Ato Declaratório
Executivo no 24, de 08 de dezembro de 2009. De acordo com o referido Ato, os efeitos
da exclusão valeram a partir de 20/08/1993.
A base de cálculo das contribuições lançadas foi declarada na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. Nestas guias, entretanto, a sociedade
informava ser optante pelo SIMPLES, de modo que não foram declaradas as
contribuições patronais incidentes sobre a remuneração informada na GFIP. Por esta
razão, efetuou-se o lançamento para a constituição do crédito tributário relativo às
contribuições patronais.
As contribuições lançadas foram inseridas nos levantamentos RD, RD1 e RN1.
O Relatório Fiscal informa que a empresa foi excluída do Simples por ter a sido
constituída por meio de interpostas pessoas, bem como afirma que os fatos e
circunstâncias que deram origem ao ato administrativo estão descritos na representação
fiscal que deu origem ao Ato Declaratório Executivo no 24, de 08 de dezembro de 2009.
No curso da fiscalização, restou evidenciada uma relação de hierarquia entre a empresa
COMPOJET Biomédica Ltda. e a BIOPLAST – Projetos, Moldes e Transformação de
Termoplásticos Ltda. na qual a COMPOJET aparece como a empresa principal, que
detém os recursos, o patrimônio e o poder de comando da sociedade. Os fatos que
levaram a fiscalização à convicção da existência de um grupo econômico foram os
mesmos que embasaram a representação fiscal para a exclusão da empresa do Simples e
já foram minuciosamente apresentados nos autos do processo administrativo no
10530.724481/2009-54.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720823/2010-09

A fiscalização concluiu que as duas empresas compõem um mesmo grupo econômico,
bem como concluiu que a BIOPLAST – Projetos, Moldes e Transformação de
Termoplásticos Ltda. foi constituída por interpostas pessoas que não são os seus
verdadeiros sócios ou acionistas. O gerenciamento, administração, produção e demais
atividades operacionais são realizados pelas mesmas pessoas nas duas empresas, de
modo que houve infração ao inciso IV do art. 14 da Lei no 9.317, de 1996, configurando
hipótese expressa de exclusão do SIMPLES.
Além disso, o Relatório Fiscal contém planilha que detalha o mecanismo utilizado para
o cálculo da multa.
O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 16 de março de 2010. Em 15
de abril de 2010, apresentou impugnação ao lançamento, na qual apresenta as alegações
abaixo:
Afirma que a autoridade fiscal apresentou Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF em formulário diverso do constante dos anexos I a III da Portaria RFB no 11.371,
de 12 de dezembro de 2007. Além disso, o TIPF é omisso no que tange às informações
acerca do prazo para a realização do procedimento, bem como das informações da
unidade da Receita Federal. Por conta disso, entende que o TIPF é nulo e, em
consequência, também é nulo o Auto de Infração.
Em seguida, afirma que a empresa foi excluída do Simples e apresentou Manifestação
de Inconformidade contra o ato de exclusão, o que impõe a necessária suspensão do
curso do Auto de Infração, pois o resultado deste julgamento depende do resultado final
do processo em que se discute a exclusão do Simples.
Requer a suspensão do julgamento do presente Auto de Infração até que se dê o
julgamento definitivo da exclusão da empresa do Simples. Por cautela, caso seja
mantida a decisão do Simples, requer a declaração de nulidade do Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE. JULGAMENTO.
SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. APENSAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
Indefere-se o pedido de suspensão do julgamento do Auto de Infração no qual são
lançadas contribuições decorrentes da exclusão da empresa do Simples, quando a
Manifestação de Inconformidade já tiver sido objeto de julgamento no âmbito da DRJ.
Mantida a exclusão procedida pela fiscalização, torna-se possível o julgamento do Auto
de Infração. Os autos do Auto de Infração encontram-se apensados aos autos do
processo de exclusão do Simples, de modo que, se houver apresentação de recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, os processos serão julgados em
conjunto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário no
qual alega repisa os argumentos da Impugnação.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720823/2010-09

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.MAM.0223.REP.015).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR
A Recorrente alega nulidade do lançamento, sob o argumento de que o Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF não corresponde aos modelos previstos nos anexos da
Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, assim como o TIPF é omisso no que tange
às informações acerca do prazo para a realização do procedimento, bem como das informações
da unidade da Receita Federal
Assim prescreve o art. 4o da Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à época dos
fatos.
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Conforme exposto na decisão de primeira instância, a ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal se dá pela internet, no site da Receita Federal do Brasil – RFB. O
documento recebido pelo Impugnante foi o Termo de Início do Procedimento Fiscal, pelo qual o
contribuinte é informado do número de acesso do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e o
código de acesso. De posse destes dados, o contribuinte pode, através da internet, ter acesso ao
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, este sim expedido com base nos referido anexos da
Portaria.
Vê-se, portanto, que não ocorreu nenhuma irregularidade com a emissão do MPF
– Mandado de Procedimento Fiscal.
Ademais, resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) é documento interno com a finalidade de controlar e gerenciar as atividades de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720823/2010-09

fiscalização da Receita Federal. A competência para constituir o crédito tributário vem do art.
142 do CTN, e não dos MPFs, que são meramente instrumentos de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de
eventuais falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171, reproduzida
abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
MÉRITO
O sujeito passivo limita-se a pleitear a suspensão do julgamento, alegando que ele
depende do resultado final do processo que cuida da exclusão da empresa do Simples.
Observa-se que o processo de exclusão da empresa do Simples (no
10530.724481/2009-54) já foi definitivamente julgado e se encontra arquivado.
O julgamento no CARF ocorreu em 21/09/2018, tendo sido, por unanimidade de
votos, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a exclusão da empresa do
Simples com efeitos a partir de 1993, cujo Acórdão no 1201-002.574 foi assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 1993
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO
DE
SOCIEDADE
POR
INTERPOSTAS PESSOAS. PROCEDÊNCIA DO ATO DE OFÍCIO.
Correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados demonstram que a empresa não
existe de modo independente, subordinando-se em todos os aspectos a outra empresa, da
qual funciona como um departamento. Os fatos verificados autorizam a conclusão de
que a empresa excluída foi constituída por interpostas pessoas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DO ATO DE OFÍCIO.
Os efeitos da exclusão da pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas retroagem
à data de constituição da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais. O Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
A legislação assim dispõe sobre os efeitos da exclusão do Simples:
Lei Complementar no 123, de 2006:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.995 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720823/2010-09

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Assim, conforme previsto na legislação, a pessoa jurídica excluída do sistema
simplificado de pagamento de tributos sujeitar-se-á, a partir do período que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso
das contribuições sociais, segue as mesmas regras das demais empresas.
Portanto, uma vez que foi mantida a exclusão da Contribuinte do Simples,
conforme decisão definitiva acima referida, deve ser mantido o lançamento fiscal das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações informadas nas GFIPs.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 417
DF CARF MF
Original